Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR ADEQUADO.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – Mantém-se a condenação do agente quando as declarações da vítima são corroboradas pelo laudo pericial e depoimento policial, acervo suficiente para demonstrar a prática do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino.
III – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
IV – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
V – Recurso conhecido e desprovido.